Tribunal: TJDFT
Processo: 0702865-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO. CONDOMÍNIO. ELEIÇÃO DE SÍNDICO. RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. LEGITIMIDADE DO SÍNDICO PARA CONVOCAR NOVA ASSEMBLEIA. RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação de conhecimento: a) julgou os autores carecedores do direito de ação em relação ao pedido de o candidato que obteve mais votos na primeira assembleia seja declarado síndico, em virtude da perda do objeto, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil; e b) julgou improcedente o pedido relativo à fixação de horário e dia para a realização de assembleia de eleição de síndico, tendo sido o mérito da demanda resolvido, quanto a esse pleito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.
2. Conforme o art. 932, III, do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão resistida. Contando o recurso com fundamentos parcialmente dissociados da sentença, impõe-se o conhecimento parcial.
3. Nos termos do disposto no art. 1.012 do CPC, o recurso de apelação, em regra, terá efeito suspensivo, com exceção apenas das hipóteses elencadas no § 1o daquele dispositivo. O caso concreto não se enquadra nas referidas exceções, razão pela qual não se justifica o interesse dos apelantes quanto à concessão do efeito pretendido.
4. Há pertinência subjetiva dos condôminos nos assuntos relacionados ao condomínio, ainda mais considerando-se que a escolha do síndico é de suma importância, pois afeta a administração do patrimônio comum.
5. Se o antigo síndico convocou assembleia para realização de nova eleição antes do término do seu mandato, evidencia-se sua legitimidade para praticar tal ato.
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.